Tribunal: TJES
Processo: 5023549-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023549-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INOVE VINHOS E DESTILADOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023549-14.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença id nº 8341268 e 8341275, que denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente.

Sustenta, em suas razões, ratificando a argumentação deduzida na origem, que, pela simples citação de seu sócio em determinada operação criminal, teve o seu direito de emitir e receber notas fiscais suspenso, com a posterior conversão deste ato em cassação definitiva da inscrição estadual, o que ocorreu sem sua prévia comunicação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, enfatizando o Estado do Espírito Santo que “mesmo intimada, as provas apresentadas não foram suficientes para ilidir com os fortes indícios de fraudes apuradas”.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, excelentíssimos senhores Desembargadores que compõem esta egrégia Segunda Câmara Cível, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, serventuários, advogados.

Antes de mais nada, como primeiro advogado a falar da tribuna, associo-me à nota de pesar quanto ao falecimento do Procurador José Maria. Toda a classe dos advogados também gostaria que fosse levado à família, tanto a classe como a instituição, todos os nossos sentimentos pelo falecimento do procurador.

Adentrando no mérito, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que denegou a segurança de ação proposta pela ora apelante contra atos de autoridade coatora que suspendeu liminarmente o direito de receber e emitir notas fiscais eletrônicas. Disse a sentença de piso que é legítima a possibilidade de o fisco suspender a emissão e o recebimento de notas fiscais eletrônicas pelo contribuinte diante da existência de meros indícios de ilegalidades praticadas pelo contribuinte.

No caso específico, o recurso de apelação demonstra que essa suspensão da possibilidade de receber e emitir notas fiscais, de fato, está prevista no regulamento do ICMS do estado do Espírito Santo, artigo 54-A. De fato, também demonstra o recurso de apelação que existem precedentes deste egrégio tribunal, no sentido de permitir e dar legalidade a esse ato de suspensão.

No entanto, a apelação tenta fazer uma distinção de alguns outros precedentes deste egrégio Tribunal, no sentido de que a suspensão da possibilidade de emissão de notas fiscais sem a existência de prévio processo administrativo que dá em sejo a essa emissão seria ilegal.

Veja-se, foram citados dois grandes precedentes, um do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, outro do Desembargador Luiz Guilherme Risso, quando estava substituindo o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, e outro também do Desembargador Sérgio, no sentido de que é legal, sim, a possibilidade da suspensão da emissão dessas notas fiscais eletrônicas, desde que o Estado, previamente a essa decisão, faça a instauração de processo administrativo.

Defende-se também a legalidade da postergação do direito de defesa, ou seja, a legislação citada na sentença diz que é possível a defesa após o ato de suspensão. Também se discute a legalidade desse diferimento do direito de defesa, mas as decisões dizem o seguinte, dizem que é possível, voltando a frisar, desde que haja um procedimento administrativo. No caso específico, a suspensão se deu em 13 de julho de 2022, de forma que o relatório que deu ensejo a essa suspensão somente foi lavrado dia 10 de agosto.

Veja-se, o Estado do Espírito Santo, através de uma operação criminal, denominada Operação Decanter, pura e simplesmente pela deflagração da Operação Decanter, suspendeu a possibilidade de emissão de notas fiscais de diversas empresas. Após esse ato, somente em agosto do mesmo ano, quando a operação foi deflagrada, em julho, o Estado do Espírito Santo instaurou um procedimento administrativo, dizendo: "Olha, contribuinte, suspendi sua inscrição estadual lá em julho, agora vem aqui e se defende". É isso que consta dos autos. Daí que não há como se atribuir validade ao ato jurídico de suspensão dessa nota fiscal sem a existência prévia de um processo administrativo que dê ensejo a essa suspensão.

O Estado tem o poder de polícia, o Estado deve coibir práticas ilegais, mas desde que cumpra os requisitos mínimos constitucionais previstos para essa norma de polícia, do exercício do poder de polícia. E essas normas de validade do exercício do poder de polícia exigem que seja facultado, que seja deferido ao contribuinte o direito de defesa. E mais do que isso, que seja procedida essa suspensão com o devido processo legal. E o devido processo legal se materializa na instauração de procedimento administrativo tendente a suspender a emissão de notas fiscais. No caso específico dos autos, o Estado do Espírito Santo traz uma série de informações sobre a Operação Decanter e, num dos relatórios, está lá dito textualmente: "Esse contribuinte, especificamente, não está diretamente no rol dos alvos da operação”. Contudo, o senhor Sérgio Ricardo, sócio da empresa, é citado frequentemente pelos integrantes do núcleo da operação ligado à empresa Totalmix.

Veja, não há a indicação de um ato da pessoa jurídica que sofreu a consequência do ato administrativo. O que há é a ilação de que o sócio dessa pessoa jurídica foi citado em operação da Decanter, no sentido de que, com base nisso, seria possível a suspensão do recebimento e emissão de notas fiscais eletrônicas.

Vejam, suspender a emissão e o recebimento de notas fiscais eletrônicas é a mesma coisa que matar a empresa. A empresa não existe, uma empresa comercial não existe sem receber e emitir notas fiscais eletrônicas. Então estamos dizendo que o Estado pode, com base em meros indícios, matar, aniquilar uma empresa para depois dar a ela o direito de defesa, para depois instaurá um procedimento administrativo tendente a dar a ela o direito de defesa. Daí justamente o trabalho é se fazer essa distinção.

Não se está aqui sustentando que é ilegal a possibilidade de suspensão da emissão da nota fiscal. Ok, já existem decisões desta egrégia Corte dizendo que é possível, sim, mas não devido à instauração do procedimento administrativo, conforme acórdãos já citados no recurso de apelação, não com a instauração posterior ao ato e não com indícios não devidamente comprovados, ou meras ilações acerca de atos do seu sócio e não da própria empresa. Se o sócio está ligado, ou está relacionado, ou está citado em informações criminais, em procedimentos criminais, que o sócio seja investigado, mas que não se puna a pessoa jurídica dele sem apontar a ela um indicativo concreto e claro que possa justificar esse ato de aniquilamento da pessoa jurídica.

Com base nessas posições, peço o provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença e a concessão da segurança pretendida. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado e respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 10/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(RELATOR):-

Consoante o relatado,
trata-se
de apelação cível interposta em razão da sentença
i
d
nº 8341268
e 8341275
, que
denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente
.

S
ustenta,
em suas razões,
ratificando a argumentação deduzida na origem,
que, pela simples citação d
e seu
sócio
em determinada
operação criminal, teve o seu direito de emitir e receber notas fiscais suspenso, com a posterior conversão deste ato em cassação definitiva da inscrição estadual,
o que ocorreu sem sua prévia comunicação.

O compulsar dos autos
revela que
a impetração
se deu em razão da pessoa jurídica ora recorrente encontrar-se impossibilitada de emitir notas fiscais
desde 13/07/2022
,
o

que teria se dado sem prévia notificação e a despeito da inexistência de pendências fiscais.

De fato, dúvidas não há perante a jurisprudência pátria de que deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram
restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que não logrou a recorrente demonstrar que tal seria a razão pela qual estaria bloqueada a sua utilização do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais – ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC –, fazendo os documentos presentes nos autos crer, na esteir
a do que bem pontuou o juízo primevo, que o caso estaria jungido ao disposto no artigo
54-A,
II
I
do RICMS-ES,
segundo o qua
l
“a
Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais”
frente a
indício
s
ou fundada
s
suspeita
s
“da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte”
.

O
utrossim, como informado nos autos,
a apelante já foi alvo de ação fiscal em que constatada a recepção de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil e idônea (Auto de Infração nº 5.106.588-8), havendo
diferença
da ordem de R$ 1.600.000,00, atribuindo-se a origem das mercadorias como sendo as empresas vinculadas à operação policial mencionada na inicial (operação Decanter).

Certo é que
,
“r
ecaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
(Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

T
omadas tais considerações, tem-se que
as restrições impostas pel
o Estado do Espírito Santo guardariam conformidade com a legislação de regência, não
se
amoldando ao panorama de irregularidade narrado e não comprovado pela apelante
.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e nego provimento a
o recurso
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023549-14.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: INOVE VINHOS E DESTILADOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 9871680) que desproveu o apelo antes manejado, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora recorrente.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver omissão a macular o julgado, pois não teria sido adequadamente enfrentado o argumento da ausência da possibilidade prévia de exercer o direito de defesa em sede administrativa, prequestionando o tema.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal;

- não logrou a recorrente demonstrar que tal seria a razão pela qual estaria bloqueada a sua utilização do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais – ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC –, fazendo os documentos presentes nos autos crer, na esteira do que bem pontuou o juízo primevo, que o caso estaria jungido ao disposto no artigo 54-A, III do RICMS-ES;

- a recorrente já foi alvo de ação fiscal em que constatada a recepção de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil e idônea (Auto de Infração nº 5.106.588-8), havendo diferença da ordem de R$ 1.600.000,00, atribuindo-se a origem das mercadorias como sendo as empresas vinculadas à operação policial mencionada na inicial (operação Decanter).

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões levadas a análise restaram enfrentadas por esta egrégia Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015), “nem mesmo ao prequestionamento numérico” (STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, publicado em 23/08/2019).

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
c
onheço
e
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.